Tribunal: TJES
Processo: 5009492-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009492-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILLDLAYNE DE SOUZA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REGRESSÃO DE REGIME. ABERTO PARA O SEMIABERTO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. ARTIGO 50, V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A execução do regime prisional aberto é pautada na autodisciplina e no senso de responsabilidade, nos termos do art. 114, II, da Lei de Execução Penal, sendo certo que sempre existe a possibilidade de regressão quando o apenado praticar falta grave (arts. 118, I, e 50 da LEP).

2.
O descumprimento das medidas impostas para cumprimento da pena importa em regressão de regime prisional por caracterizar falta grave, conforme preconiza o art. 50, V, da Lei de Execução Penais.

3.
A conduta perpetrada pelo agravante revelou a ausência da “
autodisciplina necessária e senso de responsabilidade necessário para o cumprimento da pena em meio aberto.
” (HC n. 196.756/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 24/10/2011)

4.
“
Não há que se falar em desproporcionalidade dos efeitos da falta grave de regressão de regime e perda dos dias remidos, quando estes são legalmente previstos pelo artigo 118, inciso I, da LEP.
” (Agravo de Execução Penal nº 0006970-14.2020.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Julgado em: 21/10/2020, DJe: 24/11/2020)

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5009492-92.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: WILLDLAYNE DE SOUZA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
WILLDLAYNE DE SOUZA SILVA
em face da r. Decisão de mov. 97.1 (com cópia ao ID nº 9064314) que homologou as faltas graves cometidas pelo apenado em 01/07/2023 e 01/11/2023, na forma do artigo 50, V, da Lei de Execução Penal
1
, regredindo o regime prisional do aberto para o semiaberto, em razão do não comparecimento em Juízo.

Em suas razões, ao mov. 113.1 (ID nº 9064314), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
as justificativas devem ser acolhidas a fim de afastar a falta grave pelo não comparecimento nos meses de julho e novembro de 2023, vez que devidamente comprovadas;
(ii)
o reeducando comprovou que, em julho, estava trabalhando e não pôde comparecer e que, em novembro, se encontrava em clínica para dependentes químicos; e
(iii)
o não acolhimento das justificativas pela Magistrada se encontra desproporcional.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 118.1 (ID nº 9064314), pelo
desprovimento
do agravo.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 120.1 (ID nº 9064314).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID nº 9092633, em que opina pelo
não

provimento
do recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, constato que a irresignação do agravante não merece prosperar. Explico.

Na hipótese vertente, o agravante firmou Termo de Compromisso para cumprimento da pena em regime aberto em 14/02/2023 (mov. 30.1 – ID nº 9064313), fixando as seguintes condições:

1- Residir no endereço declarado, devendo comunicar e comprovar ao Juízo, com antecedência, eventual mudança de endereço e, em caso de alteração do domicílio para fora da Grande Vitória e do Estado do Espírito Santo, deverá requerer e aguardar o deferimento do pedido de transferência de sua execução;

2- Recolher-se em sua residência de 22h as 05h, salvo prévia autorização deste Juízo prorrogando ou alterando o horário de recolhimento;

3- Comprovar que exerce trabalho honesto e justificar suas atividades no prazo de 03 meses, a contar da audiência admonitória;

4- Não se ausentar do Estado do Espírito Santo sem prévia autorização deste Juízo, observando-se, sempre, o horário de recolhimento de 22h à 05h;

5- Comparecer bimestralmente ao Setor de Apresentação nos meses designados, cujo endereço consta no Calendário de Apresentação, observando-se a letra inicial de seu nome [A até K (meses pares) ou L até Z (meses ímpares)].

6- Quando do cumprimento do item 5, deverá o Apenado, também, na mesma ocasião, comprovar trabalho honesto e justificar suas atividades, seja mediante comprovação de CTPS assinada ou mediante modelo de declaração de trabalho entregue por este Juízo.

7- Não ingerir bebidas alcoólicas e não frequentar locais de prostituição, jogos, bares e similares.

Todavia, como dito, não marcou frequência em Juízo, conforme estabelecido, nos meses de julho e novembro de 2023.

A fim de justificar as faltas, o agravante aduz que a primeira se deu em decorrência de seu trabalho e que não poderia se abster do serviço, no entanto, conforme bem pontuado pela Magistrada
a quo
, “
o trabalho é condição obrigatória do regime aberto e o reeducando sequer fez prova do labor.
”

Por sua vez, para justificar a ocorrência da segunda falta, no mês de novembro, aduz que foi internado para tratamento de dependência química. Ocorre que, em detida análise, verifica-se que o apenado já tinha conhecimento da indicação do tratamento, antes mesmo da audiência admonitória, contudo não comunicou o Juízo.

Sobre a temática, é cediço que a execução do regime prisional aberto é pautada na autodisciplina e no senso de responsabilidade, nos termos do art. 114, II, da Lei de Execução Penal, sendo certo que sempre existe a possibilidade de regressão quando o apenado praticar falta grave (arts. 118, I, e 50 da LEP).

Ainda, o descumprimento das medidas impostas para cumprimento da pena
importa em regressão de regime prisional por caracterizar falta grave
, conforme preconiza o art. 50, V, da Lei de Execução Penais.

Com efeito, as justificativas apresentadas pelo apenado não possuem o condão de descaracterizar a falta grave, mormente porque foram devidamente rechaçadas.

Neste ensejo, entendo que a conduta perpetrada pelo agravante revelou a ausência da “
autodisciplina necessária e senso de responsabilidade necessário para o cumprimento da pena em meio aberto.
” (HC n. 196.756/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 24/10/2011)

Por fim, registro que esta C. Segunda Câmara Criminal já se manifestou no sentido de que “
não há que se falar em desproporcionalidade dos efeitos da falta grave de regressão de regime e perda dos dias remidos, quando estes são legalmente previstos pelo artigo 118, inciso I, da LEP.
” (Agravo de Execução Penal nº 0006970-14.2020.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Julgado em: 21/10/2020, DJe: 24/11/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) V – descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro Relator para negar provimento ao recurso.